Tribunal: STF
Processo: ARE 1420928
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. MULTA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 



    1. Resta prejudicado o pedido de retificação do polo passivo, em relação ao nome empresarial da recorrente no processo, quando efetuada a regularização nos embargos de declaratórios.



    2. A assinatura do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, em 2017, não acarreta a perda de objeto quando possuem efeitos exclusivamente no âmbito administrativo e não têm força vinculatória de restringir direitos dos consumidores, além do fato de que as provas contidas nos autos são indicativas de que não houve melhoras efetivas na prestação de serviço de energia elétrica. 



    3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em que a empresa é fornecedora e desenvolve atividade de comercialização de serviço de energia elétrica, ofertando este serviço, além de ter firmado contrato de adesão com milhões de consumidores no Estado de Goiás, destinatários finais, situação que se enquadra nos arts. 2º e 3º, do código consumerista. 



    4. Constatado o descumprimento da legislação por parte da recorrente, por deixar de restabelecer, de forma repetida e contínua, o fornecimento de energia elétrica, tão logo ocorra a interrupção, só o fazendo em prazo superior a 3 (três) horas, enseja a ingerência do Poder Judiciário no sentido de restabelecer o equilíbrio entre a concessionária e os consumidores, para que estes não tenham tanto transtorno e prejuízos. 



    5. Nos termos dos arts. 21, XI e 175, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e arts. 6º , 7º e 22, do CDC, art. 140, da Resolução n.º 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, os quais estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada, consolidada, de maneira adequada, eficiente, segura e contínua. 



    6. Correta a condenação da concessionária na obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo máximo de 06 (seis) horas diárias, quando demonstrado que tem oferecido um serviço de qualidade muito inferior àquela determinada pela ANEEL e pelo CDC, em patente violação às normas administrativas, legais e constitucionais, causando danos aos consumidores, pessoas físicas e estabelecimentos comerciais, além de trazer consequências nefastas à coletividade, como problemas na sinalização de trânsito, hospitais, centros de hemodiálise, unidades policiais, transportes, telecomunicações, pela falha prolongada no fornecimento de energia elétrica. 



    7. Demonstrada a renitência da parte quanto ao cumprimento da decisão judicial, cabe a fixação de multa para a garantida dos direitos dos consumidores.



    8. Deve ser mantida a astreinte se no quantum fixado foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    9. O descaso da concessionária de serviço público que pratica ato abusivo consistente na interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, essencial à população, em virtude de precária qualidade da prestação do serviço público, enseja a responsabilização pelo dano moral coletivo. 



    10. A reparação a título de dano moral deve cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina, devendo ser mantido o valor fixado se não mostrar exacerbada.



    Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, incisos V e X, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido “julgando-se improcedente o pedido de obrigação de fazer e obrigação de danos morais, em razão, respectivamente, da invasão ao mérito administrativo e à competência normativa da União Federal (artigo s 2º e 22, IV, da CRFB) e pela ausência de ofensa aos direitos personalíssimos coletivos (art. 5º, inciso s V e X, da CRFB )”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do agravo e inviabilidade do recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente